Tribunal: TJDFT
Processo: 0773595-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0773595-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SANTOS CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem-se os autos ao MP nos termos do art. 178 do CPC. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora